Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado, mantendo sua condenação nas sanções do crime de maus tratos com resultado morte, apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deu suporte.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e desprovidos.